Tribunal: STF
Processo: RHC 186497
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Luiz Carlos Cordeiro Prezia, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 567.726/MG.
    O Recorrente foi condenado à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de possuir, guardar ou fornecer qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas (arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 06 (seis) anos de reclusão. Posteriormente, a Corte Estadual julgou improcedente o pedido de revisão criminal defensivo.
    A questão foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do HC 567.726/MG.
    No presente recurso ordinário, o Recorrente sustenta a possibilidade de aplicação do princípio da consunção e da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Argumenta que ‘o presente caso demonstra expressiva relação de subsidiariedade entre as acusações das supostas práticas dos delitos previstos nos artigos 33 e 34’. Aponta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, além de ausentes provas de sua dedicação ou integração à organização criminosa. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 
    É o relatório. 
    Decido.
    Extraio da decisão recorrida:
    ‘(...).
    O Tribunal de origem julgou a revisão do paciente no dia 2 de dezembro de 2014, sendo que somente no dia 19 de março de 2020 foi impetrado o presente mandamus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria.
    Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades ainda denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal, conforme se extrai dos seguintes julgados, cujas ementas seguem transcritas:
    (...).
    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    Por tais razões, não conheço do habeas corpus.’ 
    Registro que há obstáculo à admissibilidade do presente recurso, porquanto não exaurida a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça.
    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.
    O ato impugnado na presente via é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Deveria, pretendendo a Defesa a reforma da decisão monocrática, ter interposto o pertinente agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado. Não o fazendo, inadmissível o presente writ.
    Em relação ao tema, a jurisprudência desta Suprema Corte assenta que “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011); e “A carência de exaurimento da jurisdição no âmbito do Tribunal a quo, configurada pela não interposição de agravo regimental da decisão monocrática que negou seguimento ao writ, também configura óbice ao conhecimento do presente recurso, por inobservância ao princípio da colegialidade insculpido no artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal” (RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje 30.9.2013). Outros julgados: RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 28.8.2013.
    Além disso, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, Dje 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 09 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora